Tribunal: TJSP
Processo: 1037548-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Alegada irregularidade na exigência do imposto – Procedência, eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1037548-82.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
são apelados FERNANDO BARTALINI BENATTI e KARINA ALVES PEREIRA
BENATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037548-82.2020.8.26.0053 -Voto no 39053 - SFM
2
VOTO No : 39053
APEL.No : 1037548-82.2020.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APDO. : FERNANDO BARTALINI BENATTI e Outro
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Município de São Paulo
Alegada irregularidade na
exigência do imposto Procedência, eis que a legislação
municipal
que
embasa
a
cobrança
foi
declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do impetrado MUNICIPIO DE SÃO PAULO
(fls. 98/ss), contra r. sentença (fls. 87/ss) proferida em Mandado de
Segurança impetrado por FERNANDO BARTALINI e Outro contra ato de
responsabilidade atribuída ao Sr. Diretor da Divisão de Acompanhamento do
Contencioso Adm e Judicial
DICAJ, por meio do qual os impetrantes
pretendem concessão de segurança a fim de recolher o ITBI tendo como
base de calculo o valor venal utilizado para cálculo do IPTU e não o valor
venal de referencia instituído pelo Município.
2. Na inicial sustentaram os impetrantes, em síntese,
que adquiriram o imóvel descrito na inicial e o Municipio exige o
recolhimento do ITBI calculado com base no valor de referencia que instituiu
nova forma de avaliação do valor venal do imóvel.
3. A r. sentença concedeu, em parte, a segurança para
assegurar aos impetrantes o recolhimento do ITBI com base no valor da
transação, sob o fundamento de que a adoção de valores venais distintos
para dois tributos afronta os princípios da legalidade. Por fim, manteve a
incidência da correção monetária no recolhimento.
4. Em seu apelo sustenta o impetrado, em síntese,
inadequação da via mandamental eleita; que a base de cálculo do ITBI
estipulada no Município de São Paulo encontra respaldo na Lei no
11.154/91; que o valor venal utilizado para cálculo do IPTU nunca foi critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037548-82.2020.8.26.0053 -Voto no 39053 - SFM
3
para apuração da base de cálculo do ITBI. Requer, por fim, a reforma da r.
sentença.
5. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e
respondido (fls. 109/ss).
6. Os autos deixaram de ser encaminhados a d.
Procuradoria Geral de Justiça que declinou de oficiar no feito ante a
desnecessidade de manifestação porque se cuida de direito disponível
discutido entre partes maiores e capazes.
7. As partes não se opuseram ao julgamento virtual
desse recurso.
É o relatório.
8. Pretende o impetrado a reforma da r. sentença.
Sem razão
Isso porque o Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei
no 11.154, 30 de dezembro de 1991, estes últimos acrescentados pela Lei
no 14.125, de 29 de dezembro de 2005 e 14.256/2006, todas do Município
de São Paulo, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0056693-19.2014.8.26.0000.
Com efeito, no caso do ITBI, o lançamento é realizado
com a declaração do real valor de venda do imóvel pelos próprios
particulares que transmitem o bem, o que está em consonância com o
disposto no artigo 38 do Código Tributário Nacional e a redação original do
artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/1991:
“Artigo 7o - Para fins de lançamento do imposto, a base
de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim
considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado.
§1o - Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas
que onerem o imóvel transmitido.
§2o - Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda
não foi pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037548-82.2020.8.26.0053 -Voto no 39053 - SFM
4
Com vistas a explicitar o preceito do caput desse
dispositivo, foram ainda introduzidos, pela Lei no 14.125/2005, os artigos 7-A
e 7-B, que apresentam os seguintes enunciados:
“Art. 7-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá
estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se refere o
'caput' deste artigo.
Art. 7-B. Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de
regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial do
imóvel, apresentando os dados da transação e os fundamentos do pedido, na
forma prevista em portaria da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá,
inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico”.
Tais
comandos
padecem
dos
vícios
de
inconstitucionalidade, por afronta ao disposto no artigo 150, I, da CF e ao
princípio da segurança jurídica.
Ora, o “valor venal de referência” contido no preceito do
artigo 7o-A da Lei Municipal no 11.154/91 serve tão somente como
parâmetro de verificação da compatibilidade da base de cálculo obtida a
partir do preço declarado de venda do imóvel; não pode se prestando à
prévia fixação do montante tributável.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o- B da
legislação municipal acima referida, o contribuinte deve se submeter à base
de cálculo do imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças,
facultada a possibilidade de impugnação, o que claramente desconsidera
princípios estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Isso porque no regime de tributação definido no Código
Tributário Nacional, o ITBI está sujeito ao lançamento por homologação, no
qual o contribuinte declara o valor da operação que sofrerá a incidência. De
maneira, que não é lícito ao sujeito ativo definir previamente a base de
cálculo da exação, atribuindo ao contribuinte a obrigação de impugná-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037548-82.2020.8.26.0053 -Voto no 39053 - SFM
5
característica dos impostos submetidos ao lançamento de ofício.
Dessa maneira, reconhecida a inconstitucionalidade dos
artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, 30 de dezembro de 1991, estes
últimos acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005 e
14.256/2006 do Município de São Paulo, deve ser mantida r. sentença.
Por fim, realço que não há que se falar em inadequação
da via eleita, eis que a matéria deduzida na inicial não demanda dilação
probatória.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se
expressamente
pré-questionados
os
dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se
negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator